Tribunal: CARF
Processo: 11070.720591/2017-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
PRELIMINAR. PROTESTO GENÉRICO PELA PRODUÇÃO DE PROVAS E DE JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR OPORTUNO NÃO ESPECIFICADO. INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO DE ABERTURA DE FASE INSTRUTÓRIA PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS NO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FISCAL. REJEIÇÃO.
No contencioso administrativo fiscal a prova é essencialmente documental, com possibilidades de realizações de perícias e diligências, e deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo produzi-la em outro momento processual, excetuadas as hipóteses autorizativas das alíneas do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235, ou quando for meramente aclaratória de elemento probatório anterior relativo à questão já controvertida pela peça impugnatória e para rebater razões da primeira instância, ainda assim, deve ser, por regra, apresentada com o recurso voluntário, salvo impossibilidade comprovada de fazê-lo na ocasião.
No contencioso administrativo fiscal não há etapa procedimental de abertura de fase instrutória para especificação de provas, sendo o protesto genérico de produção de todas as provas em direito admitidas ou o protesto para a juntada de provas documentais em momento posterior oportuno carente de fundamentação legal e preclusa a oportunidade de produzir a prova que competia ser trazida, por regra, com a impugnação.
PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO.
A empresa adquirente da produção rural é responsável pela arrecadação, mediante desconto, e pelo recolhimento da contribuição do segurado especial, incidente sobre a comercialização da produção, em razão de norma legal de sub-rogação, sendo parte legítima para constar no lançamento.
As alegações de impossibilidade de retenção, para fins de cumprimento de norma de sub-rogação, desacompanhadas de provas, são ineficazes para modificar o lançamento de ofício regularmente constituído.
AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA E CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA PRODUÇÃO RURAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUTIVA HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DO SAT/RAT/GILRAT. NORMA DE RESPONSABILIDADE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA POR SUB-ROGAÇÃO PELA PESSOA JURÍDICA ADQUIRENTE DA PRODUÇÃO RURAL. LEI No 10.256, DE 2001. SÚMULA CARF No 150. VALIDADE DA SUBROGAÇÃO.
A empresa adquirente é obrigada a descontar a contribuição social substitutiva do empregador rural pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural da pessoa física, que por fatores históricos se convencionou denominar de FUNRURAL, no prazo estabelecido pela legislação, assim como deve descontar a contribuição ao financiamento do SAT/RAT/GILRAT, que possui a mesma base de cálculo e metodologia de aplicação. Elas ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa física produtora rural, nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação, obrigando-se ao desconto e, posterior, recolhimento, presumindo-se efetivado oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, ficando diretamente responsável.
São constitucionais as substitutivas contribuições previdenciárias e contribuições ao financiamento do SAT/RAT/GILRAT incidentes sobre a comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas, instituídas após a publicação da Lei no 10.256/2001, bem assim a atribuição de responsabilidade por sub-rogação para a pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal no 15/2017 não se prestou a afastar exigência de contribuições previdenciárias ou ao RAT/SAT/GILRAT incidentes sobre comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei no 10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Súmula CARF no 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei 10.256/2001.
Também incidem contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente à rubrica SAT/RAT/GILRAT, para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, sobre os valores da comercialização de produção rural referentes às operações de aquisição de produtores rurais pessoas físicas.
PRÊMIO ASSIDUIDADE EM BASE MENSAL E HABITUAL PAGO PARA SEGURADOS EMPREGADOS. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
O prêmio assiduidade em base mensal e com habitualidade pago aos segurados empregados integra o chamado salário-de-contribuição, sendo base de cálculo das contribuições previdenciárias, inclusive do GILRAT, e das destinadas a outras entidades e fundos – Terceiros, não se confundindo com abono ou com verba indenizatória. Referida verba em base mensal não lhe atribui caráter de ganho eventual, mas um salário condicionado e habitual.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11070.720591/2017-84
ACÓRDÃO
2004-000.340 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CALLEGARO & IRMAOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
PRELIMINAR. PROTESTO GENÉRICO PELA PRODUÇÃO DE PROVAS E DE
JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO EM MOMENTO POSTERIOR OPORTUNO
NÃO ESPECIFICADO. INEXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO DE ABERTURA DE
FASE INSTRUTÓRIA PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS NO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO FISCAL. REJEIÇÃO.
No contencioso administrativo fiscal a prova é essencialmente documental,
com possibilidades de realizações de perícias e diligências, e deve ser
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo
produzi-la em outro momento processual, excetuadas as hipóteses
autorizativas das alíneas do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235, ou
quando for meramente aclaratória de elemento probatório anterior
relativo à questão já controvertida pela peça impugnatória e para rebater
razões da primeira instância, ainda assim, deve ser, por regra, apresentada
com o recurso voluntário, salvo impossibilidade comprovada de fazê-lo na
ocasião.
No contencioso administrativo fiscal não há etapa procedimental de
abertura de fase instrutória para especificação de provas, sendo o protesto
genérico de produção de todas as provas em direito admitidas ou o
protesto para a juntada de provas documentais em momento posterior
oportuno carente de fundamentação legal e preclusa a oportunidade de
produzir a prova que competia ser trazida, por regra, com a impugnação.
PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO.
A empresa adquirente da produção rural é responsável pela arrecadação,
mediante desconto, e pelo recolhimento da contribuição do segurado
especial, incidente sobre a comercialização da produção, em razão de
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.340 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720591/2017-84
2
norma legal de sub-rogação, sendo parte legítima para constar no
lançamento.
As alegações de impossibilidade de retenção, para fins de cumprimento de
norma de sub-rogação, desacompanhadas de provas, são ineficazes para
modificar o lançamento de ofício regularmente constituído.
AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL. PRODUTOR RURAL PESSOA FÍSICA E
CONTRIBUIÇÃO SOBRE A RECEITA BRUTA DA COMERCIALIZAÇÃO DE SUA
PRODUÇÃO RURAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUTIVA
HISTORICAMENTE DENOMINADA FUNRURAL E CONTRIBUIÇÃO PARA O
FINANCIAMENTO DO SAT/RAT/GILRAT. NORMA DE RESPONSABILIDADE
POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA POR SUB-ROGAÇÃO PELA PESSOA
JURÍDICA ADQUIRENTE DA PRODUÇÃO RURAL. LEI No 10.256, DE 2001.
SÚMULA CARF No 150. VALIDADE DA SUBROGAÇÃO.
A empresa adquirente é obrigada a descontar a contribuição social
substitutiva do empregador rural pessoa física destinada à Seguridade
Social, incidente sobre a receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural da pessoa física, que por fatores históricos se convencionou
denominar de FUNRURAL, no prazo estabelecido pela legislação, assim
como deve descontar a contribuição ao financiamento do SAT/RAT/GILRAT,
que possui a mesma base de cálculo e metodologia de aplicação. Elas ficam
sub-rogadas nas obrigações da pessoa física produtora rural, nos termos e
nas condições estabelecidas pela legislação, obrigando-se ao desconto e,
posterior,
recolhimento,
presumindo-se
efetivado
oportuna
e
regularmente pela empresa a isso obrigada, ficando diretamente
responsável.
São constitucionais as substitutivas contribuições previdenciárias e
contribuições ao financiamento do SAT/RAT/GILRAT incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas,
instituídas após a publicação da Lei no 10.256/2001, bem assim a atribuição
de responsabilidade por sub-rogação para a pessoa jurídica adquirente de
tais produtos.
A Resolução do Senado Federal no 15/2017 não se prestou a afastar
exigência de contribuições previdenciárias ou ao RAT/SAT/GILRAT
incidentes sobre comercialização da produção rural de empregadores
rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei no 10.256/2001,
tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de
arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.340 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720591/2017-84
3
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do
produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256,
de 2001.
Súmula CARF no 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa
jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como
fundamento a Lei 10.256/2001.
Também
incidem
contribuições
devidas
à
Seguridade
Social,
correspondente à rubrica SAT/RAT/GILRAT, para financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, sobre os valores
da comercialização de produção rural referentes às operações de aquisição
de produtores rurais pessoas físicas.
PRÊMIO ASSIDUIDADE EM BASE MENSAL E HABITUAL PAGO PARA
SEGURADOS EMPREGADOS. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
O prêmio assiduidade em base mensal e com habitualidade pago aos
segurados empregados integra o chamado salário-de-contribuição, sendo
base de cálculo das contribuições previdenciárias, inclusive do GILRAT, e
das destinadas a outras entidades e fundos – Terceiros, não se
confundindo com abono ou com verba indenizatória. Referida verba em
base mensal não lhe atribui caráter de ganho eventual, mas um salário
condicionado e habitual.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e, no mérito, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros – Relator

Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.340 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720591/2017-84
4
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess
(substituto integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Liziane
Angelotti Meira (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 446/465), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de março
de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) de primeira instância (e-fls. 413/435),
consubstanciada no Acórdão no 110-006.893 – 6a TURMA/DRJ10, de 28/10/2021, que, por
unanimidade de votos, julgou procedente em parte o pedido deduzido na impugnação, cujo
acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVAS.
As alegações desacompanhadas de provas são ineficazes para modificar o
lançamento regularmente constituído.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual,
salvo as exceções legais devidamente comprovadas.
ASSUNTO: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
CONTRIBUIÇÕES
DO
SEGURADO
ESPECIAL
INCIDENTES
SOBRE
A
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. ADQUIRENTE. RESPONSABILIDADE
PELA ARRECADAÇÃO E RECOLHIMENTO.
A empresa adquirente da produção rural é responsável pela arrecadação,
mediante desconto, e pelo recolhimento da contribuição do segurado especial,
incidente sobre a comercialização da produção.
SUB-ROGAÇÃO. FUNDAMENTO NA LEI No 10.256, DE 2001. VALIDADE.
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
PRÊMIO DE ASSIDUIDADE. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
O prêmio assiduidade pago aos empregados integra o salário-de-contribuição,
sendo base de cálculo das contribuições previdenciárias e das destinadas a outras
entidades e fundos.
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.340 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720591/2017-84
5
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos nas
competências destacadas na ementa do acórdão recorrido, com auto de infração (e-fls. 115/137)
juntamente com as peças integrativas e Termo de Constatação Fiscal (e-fls. 100/113) devidamente
colacionados, tendo o contribuinte sido notificado em 17/08/2017 (e-fls. 141/142), foi bem
sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo com breves
adaptações quando necessárias:

Tramitam neste processo administrativo os seguintes Autos de Infração,
lavrados em 14/08/2017:

a) Contribuição Previdenciária da Empresa e do Empregador, que
corresponde ao lançamento nas competências 01/2013 a 12/2014 da contribuição
previdenciária substitutiva e da contribuição para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente
dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), incidentes sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural por segurado especial; e, nas
competências 01/2013, 02/2013 e 04/2013 a 12/2013, das contribuições
incidentes sobre o pagamento de prêmios a empregados, assim como o GILRAT
incidente sobre estes pagamentos. O montante do crédito tributário é de R$
2.535.675,25 (dois milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, seiscentos e setenta e
cinco reais e vinte e cinco centavos);

b) Contribuição para Outras Entidades e Fundos, que corresponde ao
lançamento nas competências 01/2013, 02/2013 e 04/2013 a 12/2013 das
contribuições destinadas ao INCRA e ao FNDE - Salário Educação, incidentes sobre
o pagamento de prêmios a empregados. O montante do crédito tributário é de
R$ 18.581,59 (dezoito mil, quinhentos e oitenta e um reais e cinquenta e nove
centavos).

De acordo com o Termo de Constatação Fiscal de fls. 100/113, o sujeito
passivo, em atendimento à Intimação Fiscal no 05, apresentou as folhas de
pagamento a empregados. Em relação ao prêmio de assiduidade, a empresa
esclareceu que o acordo coletivo de trabalho estabelecia na cláusula vigésima a
ausência de caráter salarial desta verba, razão pela qual os valores constantes na
conta contábil 331010058 – “despesas com prêmio de assiduidade” não foram
oferecidos para a tributação. Considerando o artigo 214, inciso I, do Regulamento
da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/1999, e a Solução
Cosit no 126, os valores constantes na conta contábil 331010058 foram
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.340 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720591/2017-84
6
considerados pela fiscalização como base de cálculo das contribuições
previdenciárias.

Foram objeto de lançamento de ofício as contribuições incidentes sobre a
comercialização da produção rural de segurado especial, que são sub-rogadas ao
sujeito passivo por força do artigo 30, inciso IV, da Lei no 8.212/1991. A
fiscalização verificou nos Sistemas Previdenciários da Receita Federal, durante o
período fiscalizado, aqueles que possuíam ou não empregados. O produtor rural
pessoa física foi classificado como segurado especial (SE) quando não possuía
matrícula CEI ou quando possuía matrícula CEI mas sem entrega de GFIP durante
o período. Os demais foram considerados empregadores rurais (ER).

Como a empresa autuada apresentou cópia do Mandado de Segurança no
5000268-93.2010.404.7105/RS, que a desobrigava da retenção e recolhimento da
contribuição social sobre a “receita bruta proveniente da comercialização da
produção rural” pelos empregadores rurais pessoas físicas, prevista no artigo 25
da Lei no 8.212/1991, a fiscalização efetuou o lançamento destas contribuições,
com exigibilidade suspensa, para prevenir decadência, no Processo no
11070.720594/2017-18 (processo conexo).
Nestes autos não houve lançamento em relação ao SENAR.

Da Impugnação ao lançamento
A impugnação (e-fls. 147/176), que instaurou o contencioso administrativo fiscal,
dando início e delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma,
controverteu-se na forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme consta sumariado
no relatório da decisão vergastada, pelo que peço vênia para, igualmente, reproduzir com breves
adaptações quando necessárias:

A empresa teve ciência do lançamento em 17/08/2017 e apresentou
impugnação tempestiva em 18/09/2017, juntada às fls. 147/177 dos autos, cujas
alegações são sintetizadas a seguir.
Da preliminar de nulidade

O impugnante afirma que o auto de infração deve ser anulado, já que não
possui legitimidade para figurar no polo passivo da autuação, pois não efetuou a
retenção porque o não recolhimento das contribuições era posto pelo produtor
como condicionante à concretização da venda da matéria-prima. Por uma questão
de mercado e por ser mera retentora, era compelida ao cumprimento do
entendimento majoritário dos tribunais do país quanto à inexigibilidade dessas
contribuições, cujos reais contribuintes devedores são os produtores rurais.

Alega que a legislação do Funrural somente impõe ao adquirente, fonte
retentora, a necessidade de promover a retenção do percentual da contribuição;
não o fazendo, não isenta o contribuinte da responsabilidade pelo pagamento do
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.340 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720591/2017-84
7
tributo que não foi retido pela fonte retentora. Citando casos relacionados ao
IRRF, afirma que a fonte pagadora não é contribuinte, nem responsável por
substituição ou transferência, e nem tem responsabilidade solidária ou subsidiária
relativamente à contribuição que deve reter e recolher, o que a torna parte
ilegítima para figurar na demanda.

Entende que, como demonstrado que não reteve a contribuição do
Funrural e do GILRAT, não há que se admitir a lavratura do auto de infração em
seu nome, mas diretamente em face do produtor rural.
Da existência de liminares/decisões em favor dos produtores rurais

O sujeito passivo afirma que existem diversas liminares/decisões em favor
dos produtores rurais, cuja retenção está sendo cobrada e cuja exigibilidade das
contribuições deve ser suspensa ou cancelada, conforme o caso concreto, por
força do que decidido nos autos das respectivas ações judiciais. Cita, por
amostragem, os processos judiciais nos 5000386-692010.404.71.05 (Associação
dos Produtores de Soja do Rio Grande do Sul), 5002290-89.2013.404.7115/RS
(Sindicato Rural de Tuparendi), 5000457-77.2010.404.7103 (Sindicato Rural de
Itaqui e Maçambará), 5000908-96.2010.404.7105/RS (Sindicato Rural de Santa
Rosa) e 5000162-86.2010.404.7120/RS (Sindicato Rural de Bossoroca).

Alega que o produtor rural Sérgio Tesche consta da lista de associados do
Sindicato Rural de Bossoroca, está abrangido pela decisão liminar do Sindicato e é
produtor rural empregador, conforme as guias de recolhimento do FGTS que
anexa.

Afirma que junta as decisões judiciais, com idêntico teor, concedidas em
favor do Sindicato Rural de Giruá, Sindicato Rural de Itaqui e Maçambará,
Sindicato Rural de Santo Ângelo, Sindicato Rural de Santo Antônio das Missões,
Sindicato Rural de São Luis Gonzaga, Sindicato Rural de São Nicolau e Sindicato
Rural de Tuparendi, para suspender a obrigação de recolhimento do Funrural,
bem como as listas de seus associados.

Conclui que não pode ser obrigada a reter a contribuição e, por ocasião
deste auto de infração, recolher a presente exigência fiscal, uma vez que os
próprios fornecedores, produtores rurais, foram desobrigados de tal recolhimento
por força de decisão judicial em seu favor.

No mérito, o sujeito passivo alega, em síntese, que:

a) a retenção das contribuições ao Funrural e ao GILRAT é inexigível,
carecendo as autuações de base legal válida que sustente a imposição do dever
de retenção e recolhimento das contribuições em apreço. O Supremo Tribunal
Federal, ao julgar o RE no 363.852/MG, declarou a inconstitucionalidade do artigo
1o da Lei no 8.540/1992, que deu nova redação aos artigos 12, incisos V e VII, 25,
incisos I e II, e 30, inciso IV, da Lei no 8.212/1991, com a redação da Lei no
9.528/1997, bem como posicionou-se pela consequente inexigibilidade do dever
de retenção do suposto adquirente da produção rural, previsto no artigo 30, IV,
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.340 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720591/2017-84
8
da Lei no 8.212/1991, o que restou mantido no RE 718.874. Afirma, ainda que se
entenda que a retenção estava prevista no Decreto no 790/1993, tal diploma
carece de validade, pois somente a lei em sentido estrito poderia prever esta
imposição tributária, de acordo com o que determina o artigo 128 do CTN;

b) na esfera administrativa, em face do artigo 62, parágrafo único, inciso I,
do Regimento Interno do CARF, é perfeitamente aplicável o entendimento
proferido pelo pleno do STF no Recurso Extraordinário no 363.852/MG, que
declarou a inconstitucionalidade do artigo 30, inciso IV, da Lei n o 8.212/1991 e,
via de consequência, declarou a inexigibilidade da retenção e recolhimento das
contribuições ao Funrural, ao GILRAT e ao SENAR sobre a receita bruta decorrente
da comercialização da produção do produtor rural;

c) a ausência de análise de outros meios comprobatórios demonstra a falta
de averiguação da fiscalização em busca da verdade material;

d) o Senado Federal proferiu a Resolução no 15, de 12/09/2017, publicada
no Diário Oficial da União em 13/09/2017, determinando a suspensão do artigo
12 da Lei no 8.212/1991 e a execução do artigo 1o da Lei no 8.540/1992, que deu
nova redação ao artigo 12, inciso V, ao artigo 25, incisos I e II, e ao artigo 30,
inciso IV, da Lei no 8.212/1991, todos com a redação atualizada até a Lei no
9.528/1997. Diante desta Resolução, o Poder Executivo deve acatá-la e suspender
qualquer tipo de cobrança realizada do Funrural e do GILRAT com base nos
referidos dispositivos legais julgados inconstitucionais, a exemplo do artigo 25,
incisos I e II, e artigo 30, inciso IV, da Lei no 8.212/1991, em razão da redação dada
pela Lei no 8.540/1992 ser flagrantemente inconstitucional. O auto de infração
deve ser integralmente cancelado, aplicando-se a Resolução do Senado Federal no
15 como legislação superveniente, na forma do artigo 106, II, "a", do CTN;

e) inexigibilidade da contribuição patronal, do GILRAT, do INCRA e do
FNDE/Salário-Educação sobre o prêmio assiduidade, que está dentre as hipóteses
do artigo 28, § 9o, “d”, da Lei no 8.212/1991, tem natureza indenizatória e foi
devidamente celebrado pelo impugnante e o Sindicato de seus funcionários, a fim
de promover o estímulo à produtividade e premiar o cumprimento da meta
proposta. Cita o Acordo Coletivo de Trabalho 2012/2012, registrado sob o no
RS001896/2012 em 17/09/2012, que estabelece, na cláusula décima oitava, que o
prêmio assiduidade corresponderia a uma cesta básica, no valor de R$ 70,00
(setenta reais), a título de prêmio assiduidade aos funcionários que cumprirem
com a pontualidade no mês de trabalho do mês anterior, que não tiverem atrasos
ou ausências justificadas ou injustificadas, com a exceção de força maior que
prevê. Afirma que os valores mensais oscilavam, o que demonstra que não havia
habitualidade. Cita a Nota PGFN/CRJ no 101/2016, que estabelece a dispensa de
recorrer em razão da jurisprudência no STJ no sentido de que os pagamentos
referentes a abonos-assiduidade não gozados exibem natureza indenizatória,
requerendo a aplicação do artigo 62-A, § 1o, “b”, do RICARF;
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.340 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720591/2017-84
9

f) os juros sobre a multa de ofício devem ser afastados, tendo em vista que
a multa tem natureza sancionatória e não de tributo. As penalidades, tanto multa
de ofício como taxa de juros Selic, embora previstas em lei, não são autorizadas a
incidir uma sobre a outra. A previsão legal de incidência dos juros de mora é
apenas sobre tributos e contribuições.

Ao final, o sujeito passivo requer, preliminarmente, o reconhecimento da
sua ilegitimidade passiva e a determinação da nulidade do auto de infração, bem
como o afastamento da imposição em relação aos produtores que possuem
liminares e/ou sentenças procedentes que determinam o recolhimento das
contribuições ao Funrural e GILRAT sobre as produções rurais.

No mérito, requer o cancelamento integral do Auto de Infração que exige as
contribuições ao Funrural e ao GILRAT sobre as aquisições de produção rural, bem
como sejam afastados os lançamentos da contribuição patronal, do GILRAT, do
INCRA e do FNDE/Salário-Educação sobre o prêmio assiduidade.

Sucessivamente, caso o pedido anterior não seja acolhido, requer a
exclusão da incidência da taxa Selic sobre a multa de ofício aplicada.

Protesta pela juntada de documentos adicionais à impugnação.

Do Acórdão de Impugnação
Na DRJ, primeira instância do contencioso tributário, lavrou-se a decisão a quo cujos
fundamentos são pela procedência em parte do lançamento, conforme teses sintetizadas na
ementa alhures transcrita.
Exclusivamente, foi decotado do lançamento de ofício à base de cálculo relacionado
com o produtor rural empregador pessoa física (contribuinte individual) Sérgio Tesche, pois
constava da lista de associados do Sindicato Rural de Bossoroca, abrangido por decisão liminar do
Sindicato, constando do Mandado de Segurança no 000268-93.2010.404.7105/RS decisão que
desobrigava da retenção e recolhimento da contribuição social sobre a “receita bruta proveniente
da comercialização da produção rural” pelos empregadores rurais pessoas físicas, prevista no art.
25 da Lei no 8.212. Assim, ordenou-se excluir do lançamento as contribuições incidentes sobre a
comercialização da produção rural deste produtor rural nas competências 08/2013, 10/2013,
11/2013 e 09/2014.

Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, no que
foi vencido, postula a reforma da decisão de primeira instância, a fim de anular ou cancelar o
lançamento de ofício lavrado pela autoridade fiscal.
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.340 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720591/2017-84
10
Especificamente, em preliminar, requereu o reconhecimento da ilegitimidade
passiva. No mérito, o reconhecimento da inexigibilidade das contribuições do Funrural e do
GILRAT correlacionado pela aquisição da comercialização da produção rural do segurado especial
ou, sucessivamente, determinar o cancelamento das exigências das contribuições ao Funrural e ao
GILRAT sobre as aquisições de produção rural do segurado especial, por ser dever afastar a norma
de sub-rogação, bem como postulou na outra parte do lançamento afastar as exigências da
contribuição Patronal, do GILRAT, do INCRA e do Salário-Educação sobre o prêmio assiduidade
pago para seus próprios empregados.
Postulou pelo protesto pela juntada de documentos adicionais à peça recursal em
momento oportuno, em nome da verdade material, se necessários.
Na peça recursal arguiu a ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo, bem
como ressaltou que, no período, havia decisões liminares em favor dos produtores rurais, para o
fim de afastar o recolhimento das referidas contribuições. No mérito, sustentou a inexigibilidade
da retenção das contribuições ao Funrural e ao GILRAT (i) em razão do art. 30, IV, da Lei no 8.212,
ter sido declarado inconstitucional no julgamento do RE no 363.852; (ii) que as decisões proferidas
pelo Plenário do STF são aplicáveis na esfera administrativa, por força do RICARF; (iii) que em face
da Resolução do Senado Federal no 15, de 2017, também enseja o cancelamento do auto de
infração. Ainda, arguiu a inexigibilidade da contribuição Patronal, do GILRAT, do INCRA e do
Salário-Educação sobre o prêmio de assiduidade.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
O contribuinte apresentou memoriais reiterativos.
É o que importa relatar. Passo para a fundamentação do voto analisando,
primeiramente, o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, ao final,
consignar o encaminhamento com o registro do dispositivo.

VOTO
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta
tempestivo (notificação em 30/12/2021, e-fl. 442, protocolo recursal em 28/01/2022, e-fl. 445, e
despacho de encaminhamento, e-fl. 466), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.340 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720591/2017-84
11
art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem
como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF no 110, no processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo,
sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.

Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito

- Preliminar pelo protesto de provas e juntada posterior de documentos
Observo ter o recorrente requerido que lhe seja autorizado juntar documentos em
momento posterior e protestou provar suas alegações por todos os meios de prova permitidos.
Muito bem. O art. 24 do Decreto no 7.574, que regulamenta o processo de
determinação e de exigência de créditos tributários da União (regulamenta o Decreto no 70.235,
que tem status de lei ordinária, a teor do §5o do art. 34 do ADCT da CF/1988), disciplina que “[s]ão
hábeis para comprovar a verdade dos fatos todos os meios de prova admitidos em direito”.
Portanto, todos os meios de prova são autorizados, desde que não sejam ilícitos, na forma do
parágrafo único do mesmo art. 24 do Decreto no 7.574.
Todavia, na forma do §4o do art. 16 do Decreto no 70.235, que rege o processo
administrativo fiscal de determinação e de exigência de créditos tributários da União, a prova
documental deve ser apresentada com a impugnação, que instaura a lide do contencioso
administrativo fiscal, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual,
a menos que comprove situações ressalvadas nas alíneas “a”, “b” e “c” do mesmo dispositivo legal
ou quando o novo documento seja meramente aclaratório de questão já tempestivamente
controvertida pela peça impugnatória e venha rebater razões da primeira instância, ainda assim,
deve ser, por regra, apresentada com o recurso voluntário, salvo impossibilidade comprovada de
fazê-lo na ocasião.
Demais disto, não caracteriza cerceamento de defesa a assertiva, em contencioso
administrativo fiscal, no sentido de que a prova cabe ser produzida com a impugnação,
especialmente se a conclusão decorre da análise de requerimento de protesto pela produção de
provas deduzido em irresignação contra o lançamento de ofício.
Vale concluir que, no contencioso administrativo fiscal, a prova é essencialmente
documental, com possibilidades de realizações de perícias e diligências, devendo ser apresentada,
por regra, com a impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo produzi-la em outro
momento processual, excetuadas as hipóteses autorizativas mencionadas alhures.
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.340 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720591/2017-84
12
De qualquer sorte, é certo que, no contencioso administrativo fiscal não há etapa
procedimental de abertura de fase instrutória para especificação de provas, sendo o protesto
genérico de produção de todas as provas em direito admitidas ou o protesto para a juntada de
provas documentais em momento posterior oportuno carente de fundamentação legal e preclusa
a oportunidade de produzir a prova que competia ser trazida, por regra, com a impugnação.
De mais a mais, em obiter dictum, quando a prova competir ao contribuinte, a
diligência não pode servir ou ser determinada como instrumento para corrigir a deficiência
probatória do sujeito passivo. A diligência deve auxiliar o julgador em esclarecimentos de dúvidas
e aclaramentos em relação a prova já produzida pelos polos do contencioso administrativo fiscal,
sendo a matéria, no mais, exclusivamente de direito, impõe-se o julgamento da lide com as provas
que tiverem sido produzidas a tempo e modo.
Sendo assim, rejeito a preliminar.

- Preliminar de nulidade por ilegitimidade passiva e decisões liminares
Observo que o recorrente requereu o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva
para figurar no polo da exigência fiscal, bem como ressaltou que, no período autuado, havia
decisões liminares em favor dos produtores rurais, com isso, objetiva afastar o lançamento contra
si direcionado. Aduz, ainda, que a inexistência de retenções, com a consequente falta de
recolhimento das contribuições incidentes sobre a comercialização da produção rural adquirida,
era posta pelo produtor rural como condicionante à concretização da venda da matéria-prima.
Muito bem. Não assiste razão ao recorrente.
Oportuno, em primeiro momento, considerar que o art. 123 do Código Tributário
Nacional (CTN) estabelece que, salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda
Pública para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes. Logo, argumentar que para a aquisição dos produtos havia um “ajuste” ou
“pedido” dos vendedores, no sentido de que não ocorresse a retenção, não socorre o autuado
recorrente.
Demais disto, o lançamento foi efetuado com base na legislação que prevê a norma
legal de sub-rogação e recolhimento retenção (Lei no 8.212, art. 30, III e IV, com suas alterações),
sendo eventual alegação de sua não aplicabilidade discutida no mérito. Por disposição legal, a
empresa adquirente é sub-rogada nas obrigações do segurado especial pelo cumprimento das
obrigações relacionadas às contribuições substitutivas, sendo, desta forma, o sujeito passivo do
lançamento.
Adicionalmente, a exigência fiscal sobre o contribuinte em si (os produtores rurais)
também tem respaldo em norma legal que prevê a incidência (Lei no 8.212, art. 25, I e II, com suas
alterações), sendo eventual alegação de sua não aplicabilidade discutida no mérito.
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.340 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720591/2017-84
13
Fato é que o legislador optou por transferir a responsabilidade pela arrecadação e
recolhimento das contribuições devidas pelo produtor rural pessoa física ao adquirente da
produção rural, sendo, desta forma, indevida a verificação de eventual recolhimento pelos
próprios produtores rurais das contribuições exigidas. A sub-rogação nas obrigações do produtor
rural pessoa física significa que o sujeito passivo deveria ter apurado o montante devido e
recolhido os respectivos valores, no lugar do contribuinte (produtor rural). Não o fazendo, ficou
sujeito à cobrança das contribuições que deixou de arrecadar, conforme dispõe a Lei no 8.212 (art.
33, §5o).
Por isso, não há nulidade e o autuado é parte legitima para figurar no polo passivo
do lançamento de ofício.
Aliás, o autuado recorrente trouxe aos autos, com sua vetusta impugnação,
decisões judiciais que, no seu entendimento, o impediriam de efetuar o recolhimento das
contribuições devidas pelos produtores rurais pessoas físicas, conquanto não é possível confirmar
este entendimento por meio dos documentos apresentados, inclusive porque a fiscalização, de
acordo com as informações recebidas durante o procedimento fiscal e com pesquisas realizadas
nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, relacionou os produtores rurais pessoas
físicas nos Anexos V (2013) e VI (2014) do Termo de Constatação Fiscal, classificando-os em
segurados especiais e empregadores rurais, por competência e individualmente, informando ainda
quanto à existência ou não de ação judicial e de decisão favorável ou desfavorável à não retenção
das contribuições substitutivas pelo sujeito passivo, inclusive nestes autos só se considerou como
base de cálculo os segurados especiais (não considerando os empregadores rurais).
No caso, para infirmar as conclusões da fiscalização no lançamento em vergasta, o
autuado recorrente deveria ter demonstrado, objetivamente e mediante comprovação
documental, quais eram os produtores rurais segurados especiais incluídos no lançamento que
estavam albergados por decisões judiciais vigentes nas competências objeto do lançamento, o que
não foi feito. O autuado recorrente apenas citou nominalmente em sua defesa e apresentou
documentos referentes ao produtor rural Sérgio Tesche, o que foi analisado pela DRJ.
O autuado recorrente relacionou em sua impugnação – por amostragem –, os
processos judiciais nso 5000386-692010.404.71.05 (Associação dos Produtores de Soja do Rio
Grande do Sul), 5002290-89.2013.404.7115/RS (Sindicato Rural de Tuparendi), 5000457-
77.2010.404.7103 (Sindicato Rural de Itaqui), 5000908-96.2010.404.7105/RS (Sindicato Rural de
Santa Rosa) e 5000162 86.2010.404.7120/RS (Sindicato Rural de Bossoroca) e, também, afirma
que, com idêntico teor, juntava aos autos as decisões judiciais concedidas em favor de Sindicato
Rural de Giruá, Sindicato Rural de Itaqui e Maçambará, Sindicato Rural de Santo Ângelo, Sindicato
Rural de Santo Antônio das Missões, Sindicato Rural de São Luis Gonzaga, Sindicato Rural de São
Nicolau e Sindicato Rural de Tuparendi, para suspender a obrigação de recolhimento do Funrural,
bem como as listas de seus associados, porém, no que tange aos processos do Sindicato Rural de
Itaqui, Sindicato Rural de Santa Rosa e Sindicato Rural de Bossoroca, os próprios excertos das
decisões deixam claro que se referem apenas aos empregadores rurais pessoas físicas, que não
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.340 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720591/2017-84
14
são o objeto deste processo; aqui se tratam de segurados especiais. Ainda, tem-se que o exame
das decisões juntadas aos autos demonstra que estas foram exaradas majoritariamente entre
2010 e 2011, muito antes da ocorrência dos fatos geradores objeto do lançamento, que se refere
a 2013/2014, não havendo nos autos comprovação de que ainda permanecessem válidas neste
período. Demais disto, as decisões favoráveis não são direcionadas aos segurados especiais, mas
tão somente aos empregadores rurais pessoas físicas.
Diante disto, não restando comprovado que existiam liminares ou decisões com
trânsito em julgado impedindo o lançamento ou suspendendo a exigibilidade das contribuições
devidas pelos segurados especiais e sub-rogadas ao sujeito passivo, conforme dispõem os artigos
25, incisos I e II, e 30, IV, da Lei no 8.212, conclui-se que os argumentos do recorrente neste
aspecto não são aptos a sua pretensão recursal.
Sendo assim, rejeito a preliminar.

Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia se refere ao lançamento de
ofício que exigiu a contribuição do produtor rural pessoa física e correlacionado GILRAT incidente
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção rural por segurado especial
pessoa física não oferecido à tributação, que foi adquirida pela autuada, no período fiscalizado de
01/2013 a 12/2014. O lançamento se efetivou em razão de norma de sub-rogação, por força do
art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, assumindo o adquirente o dever de reter e recolher tais
contribuições, o que não o fez no que foi objeto do lançamento de ofício.
Consta que o produtor rural pessoa física foi classificado como segurado especial
(SE) quando não possuía matrícula CEI ou quando possuía matrícula CEI mas sem entrega de GFIP
durante o período.
Consta que a empresa autuada apresentou cópia do Mandado de Segurança no
5000268-93.2010.404.7105/RS, que a desobrigava da retenção e recolhimento da contribuição
social sobre a “receita bruta proveniente da comercialização da produção rural” pelos
empregadores rurais pessoas físicas, prevista no art. 25 da Lei no 8.212. Neste sentido, a
fiscalização efetuou o lançamento destas contribuições, com exigibilidade suspensa, para prevenir
decadência, no Processo no 11070.720594/2017-18 (processo conexo). Lá foram considerados os
empregadores rurais (ER), enquanto nestes autos (no 11070.720591/2017-84) são considerados os
segurados especiais (SE), os quais não têm empregados permanentes e a contribuição
previdenciária e ao SENAR é feita sobre o produto da comercialização da produção rural deles.
Houve, também, para as competências 01/2013, 02/2013 e 04/2013 a 12/2013, o
lançamento de ofício da contribuição Patronal, GILRAT, INCRA e Salário-Educação sobre o prêmio
de assiduidade pago aos empregados da autuada que atingiram metas de pontualidade.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.340 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720591/2017-84
15
Em relação ao prêmio de assiduidade, a autuada esclareceu que o ACT – Acordo
Coletivo de Trabalho estabelecia na cláusula vigésima a ausência de caráter salarial da verba, razão
pela qual as indicações constantes na conta contábil 331010058 – “despesas com prêmio de
assiduidade” não foram ofertadas para a tributação.
O contribuinte recorrente sustenta a inexigibilidade da retenção das contribuições
ao Funrural e ao GILRAT correlacionado pela aquisição da comercialização da produção rural do
segurado especial (i) em razão do art. 30, IV, da Lei no 8.212, ter sido declarado inconstitucional no
julgamento do RE no 363.852; (ii) também por entender que as decisões proferidas pelo Plenário
do STF são aplicáveis na esfera administrativa, por força do RICARF; e (iii) por entender que se
aplica a Resolução do Senado Federal no 15, de 2017, tudo a ensejar o cancelamento do auto de
infração.
Ainda, arguiu a inexigibilidade da contribuição Patronal, do GILRAT, do INCRA e do
Salário-Educação sobre o prêmio de assiduidade pago para seus próprios empregados.
À análise por capítulos.

- Aquisições de produção rural de pessoa física segurado especial: Funrural e
GILRAT decorrente da norma de sub-rogação
Consta, no relatório fiscal, que o contribuinte foi autuado como “responsável” por
dever de retenção e recolhimento de contribuições incidentes sobre a comercialização da
produção rural do Produtor Rural Pessoa Física (Contribuições ao FUNRURAL e RAT), isto porque
realizou aquisições dos produtores. Não houve lançamento de SENAR nestes autos por aquisição
de produção rural.
A fiscalização reporta que a empresa é responsável pelo recolhimento, e se
submete como sub-rogada ao adquirir produção rural do produtor rural pessoa física, não tendo
efetuado o desconto das contribuições dos produtores rurais pessoa física, por isso se obrigando a
exigência por sub-rogação.
Consta que a base tributável é a receita bruta da comercialização da produção do
produtor rural pessoa física, havendo a norma de retenção para o adquirente por sub-rogação.
O contribuinte, que realizou as aquisições e se posicionou como adquirente e
assumiu, na ótica fiscal, a responsabilidade da substituição tributária por sub-rogação,
resumidamente, sustenta exclusivamente que a Lei no 10.256/2001 não atualizou a redação do
art. 30, inciso IV, da Lei no 8.212, que seria o arquétipo legal da responsabilidade tributária por
sub-rogação da empresa adquirente da produção rural.
Argumenta que, por força do princípio da legalidade tributária (art. 150, I, da
Constituição Federal c/c art. 97, do Código Tributário Nacional), não seria responsável tributária,
por sub-rogação, quanto às contribuições previdenciárias incidentes sobre a comercialização de
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.340 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720591/2017-84
16
produtos rurais, por perda da eficácia do art. 30, inciso IV, da Lei 8.212. Invoca a Resolução no
15/2017 do Senado Federal.
Vê-se que o recorrente pretende a improcedência do lançamento sustentando a
ausência de vigência da norma de sub-rogação do art. 30, IV, da Lei no 8.212. Sustenta inaplicável
a sub-rogação. Sustenta a aplicação da Resolução no 15, de 2017, do Senado Federal.
O contribuinte não questiona, no particular, as bases de cálculo em si, mas apenas a
incidência. Todavia, os fatos geradores são hígidos.
Inicialmente, pondero que na resolução do Tema 723 da Repercussão Geral do
Supremo Tribunal Federal a Excelsa Corte firmou tese segundo a qual: “É constitucional, formal e
materialmente, a contribuição social do segurado especial prevista no art. 25 da Lei 8.212/1991”.
Em complemento a Súmula CARF no 150 reza que: “A inconstitucionalidade
declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os lançamentos de subrogação da pessoa
jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento a Lei no
10.256, de 2001.”
Prosseguindo, cabe afirmar que a Resolução do Senado Federal no 15/2007 não se
aplica a matéria em lide, considerando à época dos fatos geradores em espécie. Explico.
O fato é que a empresa adquirente de produtos rurais fica obrigada ao
recolhimento das obrigações da pessoa física produtora rural pelo recolhimento da contribuição
incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção rural da pessoa física.
Nos autos consta que a recorrente adquiriu produção rural de pessoa física
produtora rural, de modo que incide na obrigação. Desta forma, o lançamento é hígido. Não há
reparos. A contribuição é constitucional até que sobrevenha eventual pronunciamento em
contrário do STF. No mais, na forma da Súmula CARF no 2, “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Demais disto, a suspensão dos processos judiciais na ADI 4395 não se estende aos
processos administrativos, sem ordem expressa da Excelsa Corte para abarcar processos
administrativos.
Veja-se que os fatos geradores destes autos estão sob a égide da Lei no 10.256, de
2001, já amparada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998, que alargou a base de custeio da
Seguridade Social, pelo que não se insere no âmbito de aplicação dos RE nso 363.852 e 596.177.
Deveras, o Plenário do STF, no RE no 718.874 (Repercussão Geral, Tema 669),
entendeu pela validade da contribuição a ser recolhida pelo empregador rural, pessoa física, sobre
a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, nos termos do art. 1o da Lei
10.256/2001, o que válida igualmente as contribuições para o SAT/RAT/GILRAT, conforme a
ementa (o mesmo racional se aplica ao segurado especial produtor rural):
Ementa: TRIBUTÁRIO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195, I, DA CF.
POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA INSTITUIÇÃO DE
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.340 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720591/2017-84
17
CONTRIBUIÇÃO DE EMPREGADORES RURAIS PESSOAS FÍSICAS INCIDENTE SOBRE A
COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI
10.256/2001.
1. A declaração incidental de inconstitucionalidade no julgamento do RE 596.177
aplica-se, por força do regime de repercussão geral, a todos os casos idênticos
para aquela determinada situação, não retirando do ordenamento jurídico,
entretanto, o texto legal do artigo 25, que, manteve vigência e eficácia para as
demais hipóteses.
2. A Lei 10.256, de 9 de julho de 2001, alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91,
reintroduziu o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a
alíquota de 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
espécie da base de cálculo receita, autorizada pelo novo texto da EC 20/98.
3. Recurso extraordinário provido, com afirmação de tese segundo a qual: "É
constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural
pessoa física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida
com a comercialização de sua produção." (RE 718.874, Relator Min. Edson Fachin,
Relator p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em
30/03/2017)
Pelo relato acima, é constitucional a contribuição social do produtor rural pessoa
física incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção, a partir da
edição da Lei no 10.256, de 2001, que alterou o art. 25 da Lei 8.212, de 1991, demais disto o caso
destes autos é de mera sub-rogação da empresa pela aquisição de produtos rurais de pessoas
físicas, na forma do art. 30, IV, combinado com o art. 25, da Lei no 8.212, de 1991, com redação da
Lei no 10.256, de 2001.
Bem delimitando o assunto em comento, o Tribunal Regional Federal da 3a Região
apresenta a seguinte ementa em seu repositório de jurisprudência (também aplicada ao segurado
especial), a qual peço vênia para replicar, verbis:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUTOR RURAL PESSOA
FÍSICA COM EMPREGADOS. CONTRIBUIÇÃO. ARTS. 12, V, e VII, 25, I e II, e 30, IV,
da LEI 8.212/91. LEI No 10.256/2001. EXIGIBILIDADE. CONSTITUCIONALIDADE.
1. Com a edição das Leis nso 8.212/91 – PCPS – Plano de Custeio da Previdência
Social e Lei no 8.213/91 – PBPS – Plano de Benefícios da Previdência Social, a
contribuição sobre a comercialização de produtos rurais teve incidência prevista
apenas para os segurados especiais (produtor rural individual, sem empregados,
ou que exerce a atividade rural em regime de economia familiar (Lei no 8.212/91,
Art. 12, VII, e CF/88, Art. 195, § 8o), à alíquota de 3%. O empregador rural pessoa
física contribuía sobre a folha de salários, consoante a previsão do art. 22.
2. O art. 1o da Lei 8.540/92 deu nova redação aos arts. 12, V e VII, 25, I e II, e 30,
IV, da Lei 8.212/91, cuidando da tributação da pessoa física e do segurado
especial. A contribuição do empregador rural, antes sobre a folha de salários, foi
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.340 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720591/2017-84
18
substituída pelo percentual de 2% incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da sua produção rural para o pagamento dos benefícios gerais da
Previdência Social, acrescido de 0,1% para financiamento dos benefícios
decorrentes de acidentes de trabalho.
3. Quanto aos segurados especiais, a Lei no 8.540/92 reduziu a sua contribuição
de 3% para 2% incidente sobre a receita bruta da comercialização da produção
rural e instituiu a contribuição de 0,1% para financiamento da complementação
dos benefícios decorrentes de acidentes do trabalho, além de possibilitar a sua
contribuição facultativa na forma dos segurados autônomos e equiparados de
então.
4. O art. 30 impôs ao adquirente/consignatário/cooperativas o dever de proceder
à retenção do tributo.
5. Os ministros do Pleno do Supremo Tribunal Federal, ao apreciarem o RE
363.852, em 03/02/2010, decidiram que a alteração introduzida pelo art. 1o da Lei
no 8.540/92 infringiu o § 4o do art. 195 da Constituição na redação anterior à
Emenda 20/98, pois constituiu nova fonte de custeio da Previdência Social, sem a
observância da obrigatoriedade de lei complementar para tanto.
6. A decisão do STF diz respeito apenas às previsões legais contidas nas Leis nso
8.540/92 e 9.528/97 e aborda somente as obrigações sub-rogadas da empresa
adquirente, consignatária ou consumidora e da cooperativa adquirente da
produção do empregador rural pessoa física (no caso específico o "Frigorífico
Mataboi S/A").
7. O STF não tratou das legislações posteriores relativas à matéria, até porque o
referido Recurso Extraordinário foi interposto na Ação Ordinária no
1999.01.00.111.378-2, o que delimitou a análise da constitucionalidade da norma
no controle difuso ali exarado.
8. O RE 363.852 não afetou a contribuição devida pelo segurado especial, quanto
à redução de contribuição prevista pelos mesmos incisos I e II, do artigo 25, da Lei
no 8.212/91, com a redação da Lei no 8.540/92, como retro mencionado.
Portanto, não houve declaração de inconstitucionalidade integral da norma, mas
apenas em relação ao fato gerador específico e à ampliação do rol de sujeitos
passivos (contribuição sobre a receita bruta da comercialização da produção rural
do empregador rural pessoa física), permanecendo válidos e constitucionais os
incisos I e II do artigo 25 da norma legal ventilada.
9. A Emenda Constitucional no 20/98 deu nova redação ao artigo 195 da CF/88 e
permitiu a cobrança também sobre a receita de contribuição do empregador,
empresa ou entidade a ela equiparada:
10. Em face do permissivo constitucional (EC no 20/98), a "receita" passou a fazer
parte do rol de fontes de custeio da Seguridade Social. A consequência direta
dessa alteração é que, a partir de então, foi admitida a edição de lei ordinária para
dispor acerca da exação em debate nesta lide, afastando definitivamente a
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.340 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720591/2017-84
19
exigência de lei complementar como previsto no disposto do artigo 195, § 4o, com
a observância da técnica da competência legislativa residual (art. 154, I).
11. Editada após a Emenda Constitucional no 20/98, a Lei no 10.256/2001 deu
nova redação ao artigo 25 da Lei no 8.212/91 e alcançou validamente as diversas
receitas da pessoa física, ao contrário das antecessoras, Leis no 8.540/92 e
9.528/97, surgidas na redação original do art. 195, I, da CF/88, e inconstitucionais
por extrapolarem a base econômica vigente.
12. Não cabe o argumento de que os incisos I e II foram declarados
inconstitucionais e, portanto, inexiste a fixação de alíquota, o que tornaria a
previsão do Caput "letra morta". Na hipótese, não houve declaração de
inconstitucionalidade integral da norma, mas apenas em relação ao fato gerador
específico e à ampliação do rol de sujeitos passivos (contribuição sobre a receita
bruta da comercialização da produção rural do empregador rural pessoa física),
permanecendo válidos e constitucionais os incisos I e II do artigo 25 da norma
legal ventilada quanto ao segurado especial.
13. Com a modificação do Caput pela Lei no 10.256/2001, aplicam-se os incisos I e
II também ao empregador rural pessoa física.
14. O empregador rural pessoa física não se enquadra como sujeito passivo da
COFINS, por não ser equiparado à pessoa jurídica pela legislação do imposto de
renda (Nota Cosit no 243, de 04/10/2010), não se podendo falar, assim, em "bis in
idem", mas apenas a tributação de uma das bases econômicas previstas no art.
195, I, da CF, sem qualquer sobreposição.
15. A contribuição previdenciária do produtor rural pessoa física, nos moldes do
artigo 25 da Lei no 8.212/91, vem em substituição à contribuição incidente sobre a
folha de salários, a cujo pagamento estaria obrigado na condição de empregador,
mas foi dispensado pela Lei no 10.256/2001.
16. Nos termos do artigo 30, III, da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no
11.933/2009, cabe à empresa adquirente, consumidora ou consignatária e à
cooperativa a obrigação de recolher a contribuição de que trata o artigo 25, da Lei
no 8.212/91 até o dia 20 do mês subsequente ao da operação de venda ou
consignação da produção.
17. São devidas as contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta da
comercialização de produtos pelo empregador rural pessoa física, a partir da
entrada em vigor da Lei no 10.256/01.
18. O RE no 596.177, julgado pelo Supremo Tribunal Federal no regime do artigo
543-B, não tratou da constitucionalidade da Lei no 10.256/2001. No caso, apenas
o Ministro Marco Aurélio externou posição quanto ao tema que não foi posto em
análise no julgamento ocorrido naquela Corte Suprema.
19. Não corresponde à realidade a afirmação de que os Ministros do Supremo
Tribunal Federal têm posição firmada pela inexigibilidade da contribuição, mesmo
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.340 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720591/2017-84
20
após a edição da Lei no 10.256/2001, como é possível verificar na seguinte decisão
monocrática proferida pelo Ministro Joaquim Barbosa, em 25/02/2011, no RE
585.684, a qual afastou a contribuição sobre produção rural somente até a edição
da Lei no 10.256/2001.
20. Quanto ao prazo prescricional para a repetição, vinha se adotando o
posicionamento pacificado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
adotado por sua Primeira Seção, a qual decidiu no regime de Recursos Repetitivos
(art. 543-C do CPC), por unanimidade, (Recurso Especial Repetitivo no
1.002.932/SP), que, na hipótese de pagamentos indevidos realizados antes da
entrada em vigor da LC 118/05 (09/06/2005), aplica-se a tese que considera os 5
anos de decadência da homologação para a constituição do crédito tributário
acrescidos de mais 5 anos referentes à prescrição da ação.
21. Todavia, em 11/10/2011, o Supremo Tribunal Federal disponibilizou no Diário
de Justiça Eletrônico, o V. Acórdão do RE 566.621, apreciado pelo Pleno da
Suprema Corte, que entendeu pela aplicabilidade da Lei Complementar no
118/2005 ÀS AÇÕES AJUIZADAS após o decurso da vacatio legis de 120 dias, ou
seja, a partir de 9 de junho de 2005. A partir da publicação do supracitado
Acórdão não há mais como prevalecer o entendimento então sufragado pelo
Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o RE 566.621 foi proferido no
regime previsto no artigo 543-B, § 3o, do CPC.
22. Aqueles que AJUIZARAM AÇÕES ANTES da entrada em vigor da LC 118/05
(09/06/2005) têm direito à repetição das contribuições recolhidas no período de
DEZ ANOS anteriores ao ajuizamento da ação, limitada ao prazo máximo de cinco
anos a contar da vigência da nova lei (art. 2.028 do Código Civil). No tocante ÀS
AÇÕES AJUIZADAS APÓS a vigência da LC 118/05, o prazo prescricional é de CINCO
ANOS.
23. Não é possível a pretensão de compensação, pois prescritas as parcelas
recolhidas no período anterior à Lei no 10.256/2001.
24. Apelação da parte autora a que se nega provimento. (TRF 3a Região, Décima
Primeira Turma, Ap – Apelação Cível – 1.945.225 – 0002897-42.2010.4.03.6107,
Rel. Des. Federal Cecília Mello, julgado em 04/08/2015, e-DJF3 Judicial 1 datado
de 21/08/2015)
Sendo assim, em resumo, a contribuição previdenciária do produtor rural pessoa
física é recolhida com base no art. 25 da Lei no 8.212, com a redação da Lei no 10.256, de 2001,
cuja constitucionalidade não foi apreciada pelo STF no RE no 363.852, tendo em vista que o RE
363.852 excepcionou a sua aplicação ao período anterior à Emenda Constitucional (EC) no 20, de
1998, de modo que a superveniência de lei ordinária, posterior à EC no 20, é suficiente para
afastar suposta inconstitucionalidade.
Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.340 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720591/2017-84
21
Demais disto, entende-se que com a edição da Lei no 10.256, de 2001, sanou-se
eventual vício, logo, se a administração tributária aplicou a lei de ofício, nada há para reparar,
ademais o caso dos autos é de mera sub-rogação desta disciplina que se mostra válida e efetiva.
Aliás, a Resolução do Senado Federal no 15/2017 não se prestou a afastar exigência
de contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural de
produtores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei no 10.256/2001, tampouco
extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica de arrecadar e recolher tais
contribuições por sub-rogação.
Sobremais, em 24/09/2019, a Câmara Superior de Recursos Fiscais, através de sua
2a Turma, decidiu o seguinte conforme ementa que transcrevo (Acórdão 9202-008.164):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
LEI OU DECRETO. AFASTAMENTO. FUNDAMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
VEDAÇÃO.
É vedado aos órgãos de julgamento administrativo afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. EMPREGADORES
PESSOAS FÍSICAS. LEI No 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas,
instituídas após a publicação da Lei no 10.256/2001, bem assim a atribuição de
responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal no 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural
de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei no
10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica
de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
(...)
Neste sentido, incidem contribuições previdenciárias nas aquisições da produção
rural de pessoas físicas produtoras rurais. Há uma substituição tributária sendo o
recolhimento/retenção pelo adquirente. Aliás, também incidem contribuições devidas à
Seguridade Social, correspondente à rubrica SAT/RAT/GILRAT, para financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho, sobre estes valores decorrentes das aquisições na comercialização de
produção rural referentes às operações de aquisição de produtores rurais pessoas físicas.
Repita-se, ao ensejo, que na ADI 4.395 não se suspendeu os trâmites dos processos
administrativos, havendo suspensão apenas dos processos judiciais em decisão de Sua Excelência
Ministro Gilmar Mendes, referendada pelo Plenário (em Fevereiro/2025, por maioria – relacionada
com o art. 30, IV, da Lei no 8.212 – norma de sub-rogação). Adicionalmente, o RICARF (art. 100)
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.340 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720591/2017-84
22
não prevê o sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do CARF,
exceto se houver ordem expressa do STF para suspensão ou sobrestamento de processos
administrativos ou se já houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional, o que não é o caso, pois não há
resultado efetivamente proclamado para uma eventual inconstitucionalidade da norma de sub-
rogação das aquisições de produção rural de pessoas físicas produtoras rurais (Lei no 8.212, art.
30, IV).
Mais a mais, a temática da sub-rogação pela aquisição de produção rural do
produtor rural pessoa física não é nova neste Colegiado ou no Egrégio Conselho, tampouco em
minha relatoria, a teor do Acórdão CARF no 2202-009.142, datado de 13/09/2022, cuja ementa
daquele julgado este Relator assim exarou em decisão unânime:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
DILIGÊNCIA/PERÍCIA. INDEFERIMENTO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA
CARF No 163.
A realização de diligência ou perícia pressupõe que a prova não pode ou não cabe
ser produzida por uma das partes, ou que o fato a ser provado necessite de
conhecimento técnico especializado, fora do campo de atuação do julgador.
A autoridade julgadora indeferirá os pedidos de diligência que considerar
prescindíveis ou impraticáveis. Estando presentes nos autos todos os elementos
de convicção necessários à adequada solução da lide, indefere-se, por
prescindível, o pedido de diligência. Inexiste cerceamento de defesa.
Súmula CARF no 163. O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021).
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO
CONHECIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. SÚMULA CARF No 2
É vedado ao órgão julgador administrativo negar vigência a normas jurídicas por
motivo de ilegalidade e/ou de inconstitucionalidade. O pleito de reconhecimento
de inconstitucionalidade materializa fato impeditivo do direito de recorrer, não
sendo possível conhecer o recurso neste particular. O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
REGIME
GERAL
DE
PREVIDÊNCIA
SOCIAL.
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO HISTORICAMENTE
DENOMINADA
FUNRURAL.
PRODUTOR
RURAL
PESSOA
FÍSICA.
LEI
No
10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE. NORMA DE SUB-ROGAÇÃO. VALIDADE.
SÚMULA CARF N.o 150.
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.340 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720591/2017-84
23
A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são
obrigadas a descontar a contribuição social substitutiva do empregador rural
pessoa física destinada à Seguridade Social, incidente sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, que por fatores históricos se
convencionou denominar de FUNRURAL, no prazo estabelecido pela legislação,
contado da operação de venda ou consignação da produção, independentemente
de essas operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com
intermediário pessoa física. Elas ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa física
produtora rural, nos termos e nas condições estabelecidas pela legislação,
obrigando-se ao desconto e, posterior, recolhimento, presumindo-se efetivado
oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe sendo lícito alegar
omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente responsável.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas,
instituídas após a publicação da Lei no 10.256/2001, bem assim a atribuição de
responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica adquirente de tais produtos.
A Resolução do Senado Federal no 15/2017 não se prestou a afastar exigência de
contribuições previdenciárias incidentes sobre comercialização da produção rural
de empregadores rurais pessoas físicas instituídas a partir da edição da Lei no
10.256/2001, tampouco extinguiu responsabilidade do adquirente pessoa jurídica
de arrecadar e recolher tais contribuições por sub-rogação.
Súmula CARF no 150. A inconstitucionalidade declarada por meio do RE
363.852/MG não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica
nas obrigações do produtor rural pessoa física que tenham como fundamento
a Lei 10.256/2001.
Também incidem contribuições devidas à Seguridade Social, correspondente à
rubrica SAT/RAT, para financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau
de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do
trabalho, sobre os valores da comercialização de produção rural referentes às
operações de aquisição de produtores rurais pessoas físicas.
(...)
MULTA DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DE
LEI TRIBUTÁRIA. MULTA CONFISCATÓRIA. INCOMPETÊNCIA DO CARF.
É cabível, por expressa disposição legal, a aplicação da multa de 75% decorrente
do lançamento de ofício quando formalizada a exigência de crédito tributário pela
Administração Tributária.
A Súmula CARF no 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF No 4.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de
juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no auto
de infração, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a faculdade de
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.340 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720591/2017-84
24
estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos
no vencimento e autoriza a utilização de percentual diverso de 1%, desde que
previsto em lei.
Doravante, como já comentei, não descuido do curso do julgamento no Supremo
Tribunal Federal (STF) da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4.395, que, em
21/12/2022, consignou: “Após o voto do Ministro Dias Toffoli, que, divergindo em parte do
Ministro Gilmar Mendes (Relator), julgava parcialmente procedente a ação direta para conferir
interpretação conforme à Constituição Federal, ao art. 30, IV [norma da sub-rogação], da Lei no
8.212/91, a fim de afastar a interpretação que autorize, na ausência de nova lei dispondo sobre o
assunto, sua aplicação para se estabelecer a sub-rogação da contribuição do empregador rural
pessoa física sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção (art. 25, I e II,
da Lei no 8.212/91) cobrada nos termos da Lei no 10.256/01 ou de leis posteriores, o julgamento foi
suspenso para proclamação do resultado em sessão presencial. Não participaram os Ministros
Nunes Marques e André Mendonça, sucessores, respectivamente, dos Ministros Celso de Mello e
Marco Aurélio. Plenário, Sessão Virtual de 9.12.2022 a 16.12.2022”. (grifei)
Ocorre que, a proclamação do resultado ainda não se efetivou. A retomada do
julgamento em sessão presencial esteve agendado para se realizar em 23/03/2023, porém foi
adiado para 30/03/2023 e, em ato subsequente, consta que a Presidente do Supremo determinou,
em 29/03/2023, que o referido processo fosse “[e]xcluído do calendário de julgamento”, conforme
informação do andamento da ADI 4.395 no site do STF. Na sequência houve nova inclusão no
calendário de julgamento pelo Presidente do Supremo para 18/09/2025, porém não ocorreu o
julgamento.
Consta que, em 06 de janeiro de 2025 (publicação em 02/2025), Sua Excelência o
Ministro Gilmar Mendes, deferiu a suspensão, mas não se pronunciou sobre processos
administrativos fiscais, que acabam por ficar excluídos diante de norma do RICARF:

Ante o exposto, determino a suspensão nacional dos processos judiciais que
ainda não transitaram em julgado e que tratam da constitucionalidade da sub-
rogação prevista no art. 30, IV, da Lei no 8.212/1991, com a redação dada pela Lei
9.528/1997, até a proclamação do resultado da presente ação direta.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 6 de janeiro de 2025.

De toda sorte, cabe registrar que a imprensa especializada passou a divulgar que o
Supremo teria proibido a sub-rogação posta no art. 30, IV, da Lei 8.212. Exemplo claro do ora
afirmado é a seguinte matéria veiculada no dia 12/12/2022 no JOTA1 (acesso em 05/04/2023):
STF: maioria valida Funrural devido por pessoa física, mas proíbe sub-rogação

1 https://www.jota.info/tributos-e-empresas/tributario/stf-maioria-valida-funrural-devido-por-pessoa-fisica-
mas-proibe-sub-rogacao-12122022
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.340 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720591/2017-84
25
Para os magistrados, a obrigação é exclusiva de produtores,
não havendo, até agora, lei que discipline a sub-rogação

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) formaram placar de seis a
cinco para decidir que é constitucional a cobrança da contribuição previdenciária
sobre a receita bruta, em substituição à folha de pagamentos, para o produtor
rural pessoa física. É a chamada contribuição social ao Fundo de Assistência ao
Trabalhador Rural (Funrural).

Por outro lado, a maioria dos ministros também proibiu a sub-rogação
instituída pelo artigo 30, IV da Lei 8.212/91. Em outras palavras, a maioria
concluiu que a empresa adquirente (da produção), consumidora ou consignatária
ou a cooperativa não são obrigadas a recolher a contribuição em nome do
produtor rural pessoa física. Para os magistrados, a obrigação é exclusiva desses
produtores, não havendo, até agora, lei que discipline a sub-rogação. Desse
modo, frigoríficos, por exemplo, não são obrigados a recolher a contribuição em
nome do produtor rural pessoa física.

A controvérsia é objeto da ADI 4395. O julgamento estava suspenso desde
maio de 2020, quando os ministros formaram placar de 5X5, e foi retomado na
última sexta-feira (9/12) com o voto do ministro Dias Toffoli. O magistrado
reconheceu a constitucionalidade da contribuição sobre a receita, em substituição
à folha de salários.
Para Toffoli, a cobrança foi instituída já na vigência da
Emenda Constitucional 20/1998, sendo, portanto, constitucional. Essa emenda
deu nova redação ao artigo 195, inciso I, alínea b, da Constituição, que passou a
prever a cobrança das contribuições sobre “a receita ou faturamento”, sem
qualquer discriminação.

Por outro lado, Toffoli considerou que não há lei disciplinando a sub-
rogação
da
contribuição.
Portanto,
os
adquirentes,
consumidores ou
consignatários ou cooperativas não são obrigados a recolher a contribuição.

Embora os ministros tenham formado maioria no caso, o julgamento segue
no plenário virtual até 16 de dezembro. Como os votos seguem linhas distintas, é
necessário aguardar a proclamação do resultado para saber a tese a ser fixada
pelo STF. Além disso, até o fim do julgamento, algum ministro pode mudar o voto,
pedir vista o destaque. Neste último caso, o julgamento seria levado ao plenário
físico, e a contagem de votos, reiniciada.
Votos

Em 2020, antes da suspensão do julgamento, o relator, ministro Gilmar
Mendes, votou pela improcedência da ação ajuizada pela Associação Brasileira de
Frigoríficos (Abrafrigo). Ou seja, para o relator, a cobrança é constitucional, bem
como a sub-rogação. O relator foi acompanhado pelos ministros Alexandre de
Moraes, Cármen Lúcia, Luiz Fux e Luís Roberto Barroso. Havia, portanto, cinco
votos pela constitucionalidade da cobrança e da sub-rogação.

Na ocasião, o ministro Edson Fachin abriu a divergência. O ministro concluiu
não apenas que a cobrança é inconstitucional, mas que também não pode haver a
sub-rogação. Entre outros argumentos, Fachin considerou que a contribuição não
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.340 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720591/2017-84
26
encontra suporte na Constituição (artigo 195, I, b, da CF). A cobrança deveria,
portanto, ser instituída por lei complementar. Fachin foi acompanhado pelos
ministros Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello.

Além disso, foi apresentado um voto do ministro agora aposentado Marco
Aurélio, que também concluiu pela inconstitucionalidade da cobrança, em razão
da ausência de previsão legal para tanto. Por fim, no voto apresentado nesta
sexta-feira, Toffoli concluiu que, embora a cobrança da contribuição seja
constitucional, a obrigação não pode ser sub-rogada.

Para o advogado Marco André Dunley Gomes, o posicionamento dos
ministros confirma a jurisprudência do STF tanto em relação à contribuição ao
Funrural quanto no que diz respeito à sub-rogação. “É o STF fazendo valer sua
mensagem, qual seja, a da importância do respeito dos precedentes qualificados
que visam a segurança jurídica e a eficiência do judiciário, e, por conseguinte da
própria administração pública”, diz.

Somaram-se a notícia acima artigos em sites especializados como Consultor
Jurídico2 e Migalhas3 proclamando a solução definitiva do STF quanto a inconstitucionalidade da
sub-rogação do art. 30, IV, da Lei n.o 8.212.
No entanto, é importante, também, destacar que naqueloutro site especializado,
via relatório denominado JOTA PRO TRIBUTOS, circulou como “Apostas da Semana – 27 de março
de 2023” a agenda de julgamentos do STF da semana do dia 27/03/2023, na qual constou a
indicação da ADI 4.395 como pautado para o dia 30/03/2023 e apresentou o seguinte resumo para
a questão jurídica a ser julgada:
Plenário/STF
Funrural devido pelo produtor pessoa física (quinta-feira, 30/3)

Os ministros julgam a ADI 4395. A ação discute a constitucionalidade da
cobrança da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, em substituição à
folha de pagamentos, para o produtor rural pessoa física. É a chamada
contribuição social ao Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural).

Em sessão virtual finalizada em 16 de dezembro, os ministros do STF
formaram placar de 6X5 para decidir que a cobrança é constitucional. Na ocasião,
ficou entendido que a maioria também proibiu a sub-rogação instituída pelo
artigo 30, IV da Lei 8.212/91. Em outras palavras, a maioria concluiu que a
empresa adquirente (da produção), consumidora ou consignatária ou a
cooperativa não é obrigada a recolher a contribuição em nome do produtor rural
pessoa física.

A AGU, no entanto, afirma que o ministro Marco Aurélio, na conclusão do
seu voto, assentou a inconstitucionalidade apenas do dispositivo que trata da
contribuição em si, mas não da sub-rogação. Assim, não haveria maioria para

2 https://www.conjur.com.br/2022-dez-28/breno-paula-sub-rogacao-funrural-julgamento-adi-4395
3 https://www.migalhas.com.br/depeso/379067/inconstitucionalidade-na-sub-rogacao-do-funrural-adi-4-395
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.340 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720591/2017-84
27
derrubar essa regra. Na quinta-feira (23/3), os ministros devem discutir essa
questão e definir a tese.

Observa-se, então, que existe controvérsia pendente sobre o resultado mesmo do
julgamento e pende desde a finalização da sessão virtual a realização de sessão presencial para
proclamação do resultado, ocasião em que ocorrerá a declaração, ou não, da eventual
inconstitucionalidade da sub-rogação do art. 30, IV, da Lei no 8.212.
Como consignei anteriormente, o que de concreto há no momento é a pendência
da proclamação do resultado e, noutro vértice, tem-se a exclusão da ADI 4.395 do calendário de
julgamento do STF, não tendo sido ainda proclamado o resultado, do qual se tem dúvidas.
Demais disto, o mesmo STF, em relatoria do Eminente Ministro Edson Fachin,
entendeu em processo diverso, individual, em julgamento de Recurso Extraordinário (RE) tratando
de sub-rogação do art. 30, IV, da Lei no 8.212, que – por força do entendimento consolidado
anteriormente no Tema 669 em feito submetido à repercussão geral –, torna-se injustificável o
sobrestamento do feito para aguardar o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade (ADI
4.395), entendendo – ainda que com a ressalva do pensamento pessoal da Sua Excelência o
Ministro Edson Fachin –, constitucional o art. 30, IV, da Lei no 8.212 que trata da sub-rogação.
Em relação ao afirmado confira-se nas pesquisas de jurisprudência do site do STF o
inteiro teor do AG.REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO No 1.362.763, cuja ementa
foi publicada em 09/02/2023, a qual transcrevo:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO
TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. EMPREGADOR RURAL PESSOA FÍSICA.
RECEITA
BRUTA.
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO.
LEI
10.256/2001.
CONSTITUCIONALIDADE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SUB-ROGAÇÃO. ART.
30, IV, DA LEI 8.212/1991. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 669 DA REPERCUSSÃO
GERAL. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
1. Esta Corte consolidou entendimento pela constitucionalidade formal e material
da contribuição social do empregador rural pessoa física, prevista no art. 25 da Lei
8.212/1991, a partir da reintrodução desse sujeito passivo pela Lei 10.256/2001.
2. O reconhecimento da inconstitucionalidade dessa exação na forma prevista em
leis anteriores à EC 20/1998 (Lei 8.540/1992 e a Lei 9.528/1997) não retirou do
ordenamento jurídico todo o conteúdo do art. 25 da Lei 8.212/1991 e nem as
demais disposições legais deste texto normativo, que continuaram a servir de
base para a cobrança da contribuição devida pelo segurado especial.
3. É constitucional a responsabilidade tributária prevista no art. 30, IV, da Lei
8.212/1991.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.

Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.340 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720591/2017-84
28
No inteiro teor Sua Excelência, o Preclaro Ministro Edson Fachin, assim se
manifestou, in verbis:

Com efeito, é de se aplicar ao caso dos autos a orientação predominante na
Corte, consolidada no julgamento do Tema 669 da repercussão geral, com a
fixação da seguinte tese: “É constitucional formal e materialmente a contribuição
social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente
sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção.”

É que, uma vez reconhecida a constitucionalidade dessa exação, é de se
atribuir o mesmo entendimento à previsão de responsabilidade tributária da
empresa adquirente de reter essa contribuição, nos termos do art. 30, IV, da Lei
8.212/1991, que não foi declarada inconstitucional para a contribuição recolhida
pelo segurado especial e pode ser aproveitada para o empregador rural pessoa
física, a partir da Lei 10.256/2001.
(...)

Diante do entendimento consolidado em feito submetido à repercussão
geral, injustificável o sobrestamento do feito para aguardar eventual julgamento
de ação direta de inconstitucionalidade [o recorrente falava da impossibilidade de
existir uma sub-rogação para o recolhimento da exação e ponderou que “Sobre o
tema, ..., está prevista para julgamento, ..., a leitura do voto-vista do Senhor
Ministro Dias Toffoli na ADI 4.395, cuja votação encontra-se empatada”].

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

A questão é que, enquanto não proclamado o resultado da ADI 4.395, aplica-se a
orientação do Tema 669 da Repercussão Geral da Excelsa Corte (RE 718.874), de modo que a
norma do art. 30, IV, da Lei 8.212, é constitucional para fatos geradores ocorridos após o advento
da Lei n. 10.256, de 2001 (como é o caso dos autos), sendo inconstitucional a exigência, na
qualidade de sub-rogada (art. 30, IV, Lei no 8.212), das contribuições do produtor rural pessoa
física incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção previstas
no art. 25, I e II, da Lei no 8.212/91 apenas para fatos geradores sob à égide da Lei no 8.540/92,
atualizada até a Lei no 9.528/97, até o dia imediatamente anterior ao advento da vigência da Lei
no 10.256, de 2001, a partir de quando a constitucionalidade tem sido afirmada.
Por último, reitero e destaco, este Conselheiro se encontra vinculado por norma
ministerial cogente (Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020) ao cumprimento da
Súmula CARF no 150 que reza: “A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG
não alcança os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.”
Referida súmula e a portaria ministerial estão em vigor e não foram revogadas,
inexistindo também a proclamação do resultado da ADI 4.395.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.340 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720591/2017-84
29
Por conseguinte, em relação ao FUNRURAL e SAT/RAT/GILRAT do produtor rural
pessoa física a empresa adquirente dos produtos rurais se submete ao dever de cumprir a norma
de sub-rogação, não lhe assistindo razão neste capítulo em análise.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.

- Pagamentos de prêmio assiduidade para os próprios empregados: Contribuição
previdenciária Patronal, GILRAT, INCRA e Salário-Educação/FNDE
Nas competências 01/2013, 02/2013 e 04/2013 a 12/2013, houve o lançamento de
ofício da contribuição Patronal, GILRAT, INCRA e Salário-Educação sobre o prêmio de assiduidade
pago aos empregados da autuada que atingiram metas de pontualidade.
Isto é, há discussão sobre contribuições próprias do contribuinte autuado.
Em relação ao prêmio de assiduidade, a autuada esclareceu que o ACT – Acordo
Coletivo de Trabalho estabelecia na cláusula vigésima a ausência de caráter salarial da verba, razão
pela qual as indicações constantes na conta contábil 331010058 – “despesas com prêmio de
assiduidade” não foram ofertadas para a tributação.
O contribuinte recorrente sustenta a inexigibilidade da contribuição Patronal, do
GILRAT, do INCRA e do Salário-Educação sobre o prêmio de assiduidade pago para seus próprios
empregados. Argumenta, inclusive, que o prêmio assiduidade está dentre as hipóteses do art. 28,
§9o, alínea “d”, da Lei no 8.212, sendo não habitual, com natureza indenizatória e, no ponto
específico, pondera que decorreu de negociação coletiva com o Sindicato de seus funcionários, a
fim de promover o estímulo à produtividade e premiar o cumprimento de metas propostas.
Pois bem. Não lhe assiste razão. Explico.
A Lei no 8.212 estabelece exaustivamente no art. 28, §9o, as verbas que não
integram o salário de contribuição, não se encontrando, na redação vigente à época dos fatos
geradores, o prêmio assiduidade, inclusive a alínea “d” não trata de prêmio assiduidade, mas sim
das férias indenizadas e do respectivo adicional constitucional.
De acordo com informações prestadas à fiscalização, o pagamento do prêmio
assiduidade nas competências 01/2013, 02/2013 e 04/2013 a 12/2013 decorreu de Acordos
Coletivos de Trabalho, conquanto sua pactuação é de ser pago ao empregado no desempenho de
sua atividade laboral, remunerando sua assiduidade e pontualidade, bem como a inexistência de
advertência ou suspensão, vale dizer, não é verba indenizatória, mas sim remuneratória, tendo
sido pago sob determinadas condições, diretamente associadas à contraprestação do trabalho.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.340 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720591/2017-84
30
Além disso, no Tema 20 da Repercussão Geral do STF (RE 565.160) ficou assentado
que “A contribuição social a cargo do empregador incide sobre ganhos habituais do empregado,
quer anteriores ou posteriores à Emenda Constitucional no 20/1998”. No caso em específico, havia
habitualidade no pagamento por assiduidade, sendo o prêmio assiduidade um pagamento mensal.
Importante, adicionalmente, esclarecer e pontuar que a discussão deste capítulo
não se confunde com o chamado “abono assiduidade” que trata a jurisprudência do STJ e a Nota
PGFN/CRJ no 101/2016 e o item da lista de dispensa de contestar e de recorrer da Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional, haja vista que o denominado “abono assiduidade” da jurisprudência,
convertido em pecúnia, de natureza indenizatória, sem natureza salarial, é relacionado com
valores pagos aos empregados a título de APIP (Ausência Permitida para Tratar de Interesse
Particular), inclusive muitas vezes tratado em conjunto com as folgas não gozadas ou com licença-
prêmio não gozada.
Ainda quando ele se relaciona com premiação, visando premiar aqueles
empregados que se empenham e não faltam ao trabalho, nem chegam atrasados – o que também
consta como outro sentido na jurisprudência do STJ (a exemplo do REsp no 749.467, mencionado
na Nota PGFN/CRJ no 101/2016) –, tem-se contexto jurisprudencial no qual o pagamento é em
forma de “abono único”, isto é, pago uma vez por ano, não se destinando a retribuir salário.
No caso dos autos, a situação prática, independentemente de rótulo para a verba,
que foi chamada de “prêmio assiduidade” (sequer nominada de abono-assiduidade, como na
jurisprudência) o valor é pago mês-a-mês ao empregado no desempenho de sua atividade laboral,
remunerando sua assiduidade e pontualidade, relacionada diretamente com salário em base
mensal e de forma habitual, ou seja, por peculiaridade flagrante não possui natureza
indenizatória, tendo sido pago sob determinadas condições, diretamente associadas à
contraprestação de serviço em bases mensais e habituais.
Pode-se até ponderar que no caso concreto não temos um “abono”, mas uma
espécie de gratificação mensal no formato de prêmio, inclusive para fatos geradores anteriores a
reforma trabalhista, vinculado à assiduidade no desempenho da atividade laboral do empregado
com vínculo direto ao trabalho, caracterizando-se como gratificação ajustada (Consolidação das
Leis do Trabalho, art. 457, §1o), a remunerar o trabalho com pontualidade. O fato de só ser
percebida se restar configurada a assiduidade em base mensal não lhe atribui caráter de ganho
eventual, mas de salário condicionado e habitual.
Por conseguinte, o prêmio assiduidade em bases mensais do caso concreto integra
o salário de contribuição, sendo base de cálculo das contribuições previdenciárias e das destinadas
a outras entidades e fundos.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2004-000.340 – 2a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11070.720591/2017-84
31
Em apreciação racional com base na legislação tributária e processual, relatado,
analisado e por mais o que dos autos constam, não há, portanto, motivos que justifiquem a
reforma da decisão proferida pela primeira instância, dentro do controle de legalidade que foi
efetivado conforme matéria devolvida para apreciação, deste modo, considerando o até aqui
esposado e não observando desconformidade com a lei, nada há que se reparar no julgamento
efetivado pelo juízo de piso. Em resumo, conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares e,
no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida.
Alfim, finalizo em sintético dispositivo.

Dispositivo
Ante o exposto, rejeito as preliminares e NEGO PROVIMENTO ao recurso voluntário.
É como Voto.
Assinado Digitalmente
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 506
DF CARF MF
Original